Tribunal: TJDFT
Processo: 0737998-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737998-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIDES SOUSA PAULO AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, no 0711011-85.2025.8.07.0018 (Id 246154451 dos autos de origem), ajuizada por DORIDES SOUSA PAULO em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.À Secretaria para corrigir o cadastramento, a fim de constar AUTOR e RÉU. Anote-se o sigilo processual em relação aos documentos de Ids. 246035413, 246035415, 246035418 e 246035419, os quais contém dados sensíveis da autora. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de anulação de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, que culminou com a designação de leilão para a venda do imóvel. Em sede de tutela de urgência, pede a suspensão dos leilões designados para os dias 12 e 14/8/2025. Analisando os pedidos à luz dos requisitos do artigo 300 do CPC, observo que ainda não houve a prova da probabilidade do direito. A autora reconhece que estava em mora com o pagamento das parcelas do empréstimo, mas diz que não foi corretamente notificada da consolidação da propriedade fiduciária. No Id. 246035419 há a informação da notificação da autora para o pagamento de parcelas em atraso. Não há nos autos a cópia do procedimento administrativo promovido pela proprietária fiduciária. Assim, apenas após o prazo de resposta se poderá obter informações detalhadas sobre os fatos alegados, inviabilizando a análise da suposta nulidade. O leilão, portanto, não poderá ser suspenso apenas com base na afirmação da parte de que não teria sido intimada, sem qualquer prova ou evidência nesse sentido. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” A agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) deixou de cumprir com o pagamento das parcelas do financiamento; (ii) deve ser deferido o pagamento de R$ 20.000,00 para a quitação do contrato com fundamento no art. 34 do Decreto-Lei 70/1966; (iii) deve ser aplicado o IRDR do TJSP, fixado em 25/11/2019, para não aplicar a inovação legislativa da Lei 13.465/2017; (iv) a consolidação da propriedade não observou o princípio da transparência e o bem já foi levado a primeiro leilão público; (v) o agravado não notificou devidamente a agravante sobre o procedimento de consolidação nem das datas da hasta, deixando de esgotar todas as vias possíveis; (vi) deve ser mantida na posse do imóvel e obstada a realização de nova hasta. Requer o deferimento de tutela provisória para impedir nova hasta pública e definitiva para que a agravada apresente planilha atualizada do débito, possibilitando a purgação da mora e a manutenção na posse do imóvel. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no Id 246154451 dos autos de origem (art. 98, § 1o, inc. I, CPC). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, a agravante confirma que deixou de cumprir com o pagamento das parcelas do financiamento e alega genericamente a ausência de notificação sobre o procedimento de consolidação de propriedade e das datas da hasta, pois não foram esgotadas todas as vias possíveis de localização da devedora, não sendo observado o princípio da transparência, fato que culminou na realização indevida do primeiro leilão público. Em relação ao procedimento de consolidação da propriedade, o art. 26 da Lei 9.514/1997 prevê que o procedimento deve ser realizado pelo oficial do Registro de Imóveis o qual promoverá a intimação do devedor para pagamento das prestações vencidas e as que se vencerem até o dia do efetivo pagamento e outras despesas, sob pena de consolidação da propriedade. Conforme prevê o § 3o do art. 26 da Lei 9.514/1997, a intimação deve ser feita pessoalmente por oficial do Registro de Imóveis ou do Registro de Títulos e Documentos ou por correios, com aviso de recebimento. Caso o devedor não seja encontrado, ou, havendo suspeita motivada de ocultação, será intimado por hora certa, na forma do § 3o-A do art. 26 da Lei 9.514/1997. Em caso de condomínio edilício, poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, nos termos do respectivo § 3o-B e, se estiver em local incerto e não sabido, por edital, consoante § 4o, ambos do mesmo art. 26 da Lei 9.514/1997. Por sua vez, nos termos do art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/1997, desde 2017, é obrigatória a comunicação do devedor sobre as datas, horários e locais dos leilões mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. Entretanto, a agravante alega que não houve a notificação sem apresentar qualquer documento nesse sentido. Por outro lado, sob o aspecto fático, a sua alegação se mostra inverossímil. Isso porque, conforme se observa da procuração de Id 75975354 foi indicado como domicílio da agravante o imóvel objeto da alienação fiduciária, o qual é dotado de portaria para o recebimento de correspondência. Assim, em tese, pressupõe-se ser hipótese de aplicação do § 3o-B do art. 26 da Lei 9.514/1997, o que, sob a ótica perfunctória, infirma a probabilidade da alegação da agravante a qual deverá ser revisada após a necessária instrução probatória e análise percuciente dos fatos e documentos. Pelos mesmos fundamentos não se vislumbra a probabilidade do direito alegado em relação à falta de notificação das datas do leilão. Em relação ao pedido de depósito do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de não ter sido formulado no juízo de origem, carece de documento que comprove que tal montante corresponde ao total da dívida fiduciária e das despesas que devem ser ressarcidas ao credor nos termos expressamente previstos em lei e que seja suficiente para obstar o leilão, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito alegado. À falta de elementos que confiram a probabilidade do direito alegado, não há fundamento que ampare as pretensões de obstar a realização da hasta pública e de seja mantida na posse do imóvel. Por fim, consigno que o contrato de alienação fiduciária foi firmado em 2020 (Id 75975356), após a vigência da Lei 13.465/2017, sendo plenamente aplicável à hipótese dos autos e que o art. 34 do Decreto-Lei 70/1966 trata da hipoteca e não da alienação fiduciária, não sendo aplicável à hipótese em análise. Logo, tais fundamentos não infirmam as conclusões anteriores. Em que pese a alegação de urgência, à falta do requisito da probabilidade do direito alegado não é possível o deferimento da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital